Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000681-04.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000681-04.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO.
AGRAVADO: MARIVALDO ALVES DOS SANTOS.
Processo na origem: 1002764-33.2019.8.11.0053
Comarca de Santo Antônio do Leverger.
DECISÃO
Agravo de instrumento interposto por WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO de decisão que indeferiu pedido de julgamento antecipado da lide.
O agravante WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO argumenta que em razão de possuir rendimentos inferiores a três salários-mínimos necessita do benefício da assistência judiciária.
No entanto, mesmo após ter sido intimado, não apresentou documentos capazes de demonstrar que preenche os requisitos para a concessão do benefício.
Na origem, se limitou a apresentar a declaração de pobreza e uma permissão para a exploração de um pesqueiro, o que não permite verificar a sua real condição financeira.
Diante disso, não logrou comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício.
Intime-se, portanto, o recorrente para, no prazo de 48 horas, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6